Tribunal: TJDFT
Processo: 0701430-66.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701430-66.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUITYERRE DE BARROS ALMEIDA AGRAVADO: THIAGO BOTELHO PEREIRA DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento interposto por Guityerre de Barros Almeida em face de decisão proferida pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que indeferiu o pedido do agravante para consulta ao INFOJUD em nome dos agravados, sob o fundamento de que “[...] representa medida que visa acesso aos dados da Receita Federal, constituindo, em verdade, quebra de sigilo fiscal, se cuida de medida excepcional, somente cabível quando comprovadamente já exaurido todos os meios para localização de bens do devedor e em caso de execução de verba alimentar, o que não é caso dos autos”. Alega o agravante, em síntese, que a medida possibilitaria a análise da última declaração de imposto de renda do executado com o objetivo de satisfazer a execução. Requer a para que seja determinada a pesquisa ao sistema INFOJUD e, no mérito, a confirmação da decisão que eventualmente conceda a tutela de urgência. É o breve relato. Encontram-se formalizados e atendidos os pressupostos de admissibilidade do presente agravo de instrumento, a teor do que prevê o art. 1.017 do Código de Processo Civil. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: [...] Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. [...] Ainda, a Súmula n.o 7 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência acrescenta àquelas hipóteses quando a decisão negar seguimento a recurso inominado: Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. A Agravante se insurge contra a seguinte decisão (ID 233398948 – autos originais): [...] Efetuei pesquisa, nesta data, no sistema Renajud e não localizei veículo em nome da parte ré. Indefiro o pedido de penhora via INFOJUD, uma vez que representa medida que visa acesso aos dados da Receita Federal, constituindo, em verdade, quebra de sigilo fiscal, se cuida de medida excepcional, somente cabível quando comprovadamente já exaurido todos os meios para localização de bens do devedor e em caso de execução de verba alimentar, o que não é caso dos autos. Intime-se a parte exequente a promover o andamento do feito, indicando bens à penhora, sob pena de extinção. Prazo: 5 (cinco) dias. (grifei) Em cognição sumária, própria desse momento processual, observa-se que a agravante busca a suspensão dos efeitos da decisão impugnado diante do risco de arquivamento ou extinção do processo. Nesse contexto, entendo que está presente a probabilidade do direito, pois, ainda que já tenha sido realizada pesquisa via sistema SISBAJUD e RENAJUD, tal fato não impede a consulta por meio do sistema INFOJUD com a finalidade de encontrar bens para satisfazer o crédito executado; aliás, como bem destacado pelo agravante, há indícios de que o agravado possui bens em seu nome, tanto que a pesquisa via sistema SISBAJUD culminou na penhora de valores. Ademais, a execução deve se nortear pelo princípio da efetividade, devendo ser eficiente e eficaz, visando a satisfação do crédito do credor no menor tempo possível, observados os preceitos constitucionais. Por fim, o perigo da demora encontra-se presente, pois a não suspensão da decisão poderá acarretar o arquivamento ou extinção do processo originário. Pelo exposto, presentes os requisitos previstos 1.019, inciso I, do CPC, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal a fim de que seja realizada a consulta ao sistema INFOJUD. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 29 de abril de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora